Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face do despacho da Terceira Vara Cível de Águas Claras, lavrado nos seguintes termos: “A parte autora emende a inicial para: a) Indicar o (s) depositário (s) fiel (s) b) Comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.;” Sustentou que a exigência seria indevida e requereu o provimento do recurso “com a reforma do despacho agravado, para aceitar a notificação acostada aos autos”. Facultado a se manifestar acerca da inadmissibilidade de recurso, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face do despacho que facultou a emenda à inicial em ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a concessão de prazo para que o autor emendasse a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, cabe-lhe expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a inicial na forma apresentada e prosseguir com os atos processuais subsequentes. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator